Tribunal: TJDFT
Processo: 0807435-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL COM ALUGUEL GARANTIDO. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO PELAS PROVAS. REPASSE PARCIAL DOS ALUGUERES AO LOCADOR. REMANESCENTE DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012).
2. Na hipótese, o documento de ID 72207671, elaborado pela própria administradora ré, apresenta memória de cálculo de débito de R$ 26.116,65, referente aos alugueres não repassados ao locador entre 6/2024 e 11/2024.
3. Portanto, a par da presunção de veracidade dos fatos que emana da revelia, as provas corroboram as alegações contidas na inicial.
4. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que decretou a revelia, aplicou os seus efeitos e julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar R$ 26.116,65 ao autor.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.